Tribunal: TJES
Processo: 5000518-27.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000518-27.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ROGERIA MARIA VENTURINI DA SILVA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 3.973,79 (três mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar a legalidade do financiamento de veículo, bem como a cobrança das tarifas contratuais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, a parte ré alegou ocorrer no caso à decadência do direito da parte autora em pleitear a reparação dos danos sofridos. Contudo,
referida alegação não merece prosperar, vez
que o prazo prescricional em se tratando de ação revisional de contrato é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

De igual sorte,
afasta-se
a preliminar de incompetência absoluta (necessidade de perícia)
, isto porque não há sequer alegação de fraude no contrato objeto da demanda.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora realizou junto ao Réu um contrato de FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. No entanto, alega que houve cobranças de tarifas contratuais indevidas, que são: TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, DESPESA DE REGISTRO DE CONTRATO e SEGURO.

Com efeito, cabe
registrar que em relação à validade da cobrança de tarifas de avaliação do bem, registro e de contrato em financiamentos bancários, o recurso especial julgado dia 28/11/2018,
condicionou a validade
da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato
à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (R$ 239,00) e registro de contrato (R$ 350,84), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada,
analisando detidamente os autos, nota- se a ausência de comprovação dos serviços pela parte requerida, prova que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, de modo que
o demandado deverá restituir à autora a quantia de R$ 589,84 (quinhentos e oitenta e nove e oitenta e quatro centavos).

De igual modo,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

Nesta seara, o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada. Vê-se que, no caso dos autos, a autora foi compelida a contratar seguro expresso, vez que o nome da seguradora acompanhava o contrato, não restando comprovada, assim, a
livre vontade do requerente em contratar o
seguro
embutido no contrato. Por este motivo,
COMUNGA-SE com a r. sentença
que condena a parte requerente a quantia de
R$ 3.973,79 (três mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos)
, com correção monetária (até a citação) a ser calculada segundo o IPCA-E. Após a citação, com incidência apenas da taxa Selic, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406 do CC (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença
pelas fundamentações expostas neste acórdão.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.